Tribunal: TJDFT
Processo: 0730230-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730230-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 24 DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kairos Acessos e Segurança Ltda. contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a alegação de excesso na execução (proc. no 0712680-06.2020.8.07.0001, ID no 135300199, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que há excesso na execução, pois o agravado estaria cobrando a quantia de R$ 2.533,64 além do valor efetivamente devido, que seria de R$ 30.154,31. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso na execução. 4. Preparo (ID no 39174515 e no 39174516). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 8. Conforme ponderado na decisão recorrida, a impugnação apresentada pelo agravante na origem não abrange os honorários advocatícios fixados na ocasião do julgamento dos embargos à execução, mas apenas a quantia a ser restituída. 9. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 10. Compete ao executado demonstrar que os cálculos elaborados pelo exequente estão incorretos, deixaram de observar as disposições judiciais ou que sua planilha é a mais correta diante do que foi determinado pelo título que embasa o cumprimento de sentença. 11. Apesar de alegar que haveria excesso na execução, pois os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, não se desincumbiu do ônus de demonstrar qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha de cálculo inteligível e suficiente para comprovar sua alegação. 12. Precedente: TJDFT Acórdão no 1406571, 07324894820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Conforme ponderado na decisão recorrida, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos embargos à execução não foram objeto de impugnação. No título executivo judicial consta expressamente que a verba corresponde a 11% do valor atualizado da causa, não cabendo rediscussão da matéria em razão da coisa julgada (ID no 123615996). 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO